Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-02.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-02.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800401-02.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80, II DO CPC/15) A BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. ART. 98, § 4º, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800401-02.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DALIA PEREIRA DE BRITO em face de sentença do juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A autora aduz na inicial que tomou conhecimento de empréstimo, o qual não reconhece, cujo contrato é de n°012337450206, no valor de R$ 2.279,89. Requereu o reconhecimento de inexistência da dívida, repetição de indébito dos valores descontados e danos morais.

A sentença determinou em suma o seguinte:

Antes de finalizar, está evidente que a Requerente deduziu pretensão para anular os contratos, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes. Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso II do CPC2015, pois alega não ter firmado contrato cujo objetivo era alterar a verdade dos fatos, já que está comprovado que realizou o acordo com o Banco Requerido.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor de R$R$ 11.889,70 (onze mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Registro que multas processuais não são abrangidas pela gratuidade, consoante artigo 98, §4º do CPC

Ante o exposto, rejeito as preliminares, revogo eventual liminar anteriormente concedida, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 11.889,70(onze mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Na apelação afirma a recorrente que é beneficiária da Justiça Gratuita, dessa forma não poderá arcar com as custas processuais, os honorários advocatícios e muito menos com a multa por litigância de má-fé. Requer que seja afastada a litigância de má-fé. Busca o provimento do recurso somente no tocante a este aspecto.

Contrarrazões - id n. 7046577 – requer o banco apelado a manutenção da multa por litigância de má-fé.

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800401-02.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que aplicou a multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, inciso II do CPC/15, afirmando que por ser beneficiário da justiça gratuita não teria condições de arcar com o pagamento da multa em questão.

Não obstante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, não fica isento de sofrer a aplicação da multa por litigância de má-fé, consoante o previsto no §4º do art. 98 do CPC, que assim dispõe:

Art. 98.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Conforme se denota da sentença, a gratuidade concedida à parte autora não foi revogada, mas apesar da existência deste benefício, o julgador singular aplicou a multa por litigância de má-fé ao autor, por considerar que este ingressou em juízo para questionar contrato de mútuo bancário, o qual sabia que havia sido contratado, uma vez que se realizou-se por terminal eletrônico mediante senha pessoal.

Sendo assim, não há que se falar em reforma do
decisum
singular, o qual está de acordo com a norma do §4º do art. 98 do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.663.193/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022